Tribunal: TJDFT
Processo: 0744729-26.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. APELAÇÃO. FUNGIBILIDADE. ARRESTO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA JUDICIAL VINCULADA AO JUÍZO. PAGAMENTO DE ALIMENTOS VINCENDOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Além das situações que envolvem sentenças homologatórias e aquelas proferidas em procedimento de jurisdição voluntária, ou mesmo em processo executivo em sentido estrito (art. 924 do CPC), é função específica da sentença resolver o mérito (art. 487 do CPC), podendo haver ensejo para que deixe de solucionar a questão de fundo por alguma das questões enumeradas do art. 485 do CPC.
2. É necessário também atentar à distinção feita pelo Código de Processo Civil entre a fase de cumprimento da sentença, prevista em seu “Livro I - Do processo de conhecimento e do cumprimento de sentença”, e o processo de execução, previsto no “Livro II - Da execução”.
3. A sentença de mérito, diante do teor da legislação processual civil em vigor em nosso país, não pode ser mais vista como “título representativo de crédito” (judicial), justamente em virtude das mudanças estrutural e funcional a respeito dessa designação, incorporadas no CPC agora em vigor.
4. De acordo com a doutrina de José Carlos Barbosa Moreira (Temas de Direito Processual Civil. 9a Série. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 315-332), não podemos duvidar da natureza executiva da quinta fase do procedimento. A fase de cumprimento de sentença, no entanto, não pode ser confundida com o processo de execução.
5. O cumprimento da sentença não é “ação judicial”, cuidando-se de mero incidente processual que pode ser suscitado nos próprios autos do processo ou, em circunstâncias singulares, em outros Juízos.
6. Deve ser observada, no presente caso, a fungibilidade recursal.
7. A hipótese consiste em verificar se é legítima a pretensão, ora exercida pelo apelante, em obter o arresto dos valores pertencentes ao réu, remanescentes na conta judicial vinculada ao Juízo, para pagamento do valor dos alimentos vincendos.
8. A regra prevista no art. 301 do Código de Processo Civil permite o deferimento de algumas espécies de tutelas cautelares nominadas como o arresto, sequestro, arrolamento de bens e o protesto.
9. Os requisitos autorizadores para a concessão de quaisquer dessas espécies de medidas cautelares são os mesmos, quais sejam, a plausibilidade dos fatos articulados pelo demandante, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.
10. No caso em deslinde o débito relacionado às prestações de alimentos em atraso foi devidamente adimplido, não sendo possível constatar a existência de prova a respeito do indicado periculum in mora em relação ao pagamento do valor dos alimentos vincendos em razão do alegado histórico de inadimplemento do alimentante.
11. Ademais, de acordo com a regra prevista no art. 139, inc. II, do CPC, é dever do Juízo singular velar pela duração razoável do processo. 11.1. No caso em análise verifica-se que o credor iniciou a fase de cumprimento de sentença no ano de 2018, tendo sido adimplida a obrigação alimentar em atraso e as prestações vencidas ao longo da tramitação processual, até o mês de outubro de 2023.
12. Na hipótese de eventual inadimplemento da obrigação alimentar do genitor em relação às prestações futuras, deverá o autor requerer o pagamento dos valores em atraso pelas vias processuais regulares.
13. Recurso conhecido e desprovido.